Tribunal: TJMT
Processo: 1049785-59.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049785-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSELAINE FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 959.577.151-15 (RECORRENTE), NIVALDO CAREAGA - CPF: 506.128.321-04 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1049785-59.2022.8.11.0001

Origem:
1
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Joselaine Ferreira de Carvalho

Recorrido(s):
Pagseguro Internet Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 23

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONSUMIDORA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00
– VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

O bloqueio unilateral de valores em conta, sem prévia notificação e sem justificativa plausível, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos materiais e morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, deixou de fixar indenização por danos morais, ao argumento de que não foram devidamente comprovados.

Da origem vê-se que a parte autora pretende ser indenizada a título de danos morais, em razão do bloqueio, em sua conta, no valor de R$ 23.487,79 (vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos), com posterior encerramento do vínculo jurídico de modo unilateral.

Afirma que realizou um contrato de compra e venda e que parte dos valores foram depositados em sua conta, conforme documentos anexos aos autos, no entanto, o demandando, sem qualquer notificação prévia, bloqueou os valores, e, mesmo com a solicitação administrativa, a instituição financeira deixou de liberar o montante.

Em sua defesa, o demandando alegou que
o recebimento do valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) excede os valores habituais das transações registradas, fato este que deu ensejo ao bloqueio preventivo com posterior solicitação de informações e envio de documentos da origem da quantia recebida.

Afirma que, como não houve o atendimento da solicitação, foi expedido um comunicado informando o encerramento da relação jurídica, bem como iniciado o prazo de 90 (noventa) dias, considerado de risco, para eventual abertura de disputa, contestação de transação ou
chargeback
para possibilidade de recuperação de valores.

Em suas razões recursais, a requerida alega que enviou os documentos necessários para comprovação dos valores, conforme solicitado pela ré, que mesmo assim deixou de liberá-los.

Sustenta que os fatos dão ensejo aos danos morais pleiteados, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id. 154814684.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, arguida pela parte recorrida, notadamente porque das razões recursais é possível compreender os fundamentos da pretensão, conforme entendimento firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.665.741/RS, publicado
em 05/12/2019.

Quanto ao mérito, conquanto a instituição financeira ré defenda que o bloqueio se deu em razão de transações irregulares, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações.

A instituição bancária se limitou a dizer que o bloqueio se deu de forma preventiva, em observância às normas impostas pelo Banco Central, sem, contudo, comprovar a suposta ilicitude da transação bancária, ou, ainda, que tenha notificado previamente a consumidora acerca do bloqueio dos valores.

No caso dos autos, entendo que a instituição financeira
responde de forma objetiva, em razão da teoria do risco do empreendimento, ou seja, independentemente de culpa da Instituição, ela estará obrigada a indenizar o correntista.

Soma-se a isto, o art.
14
do CDC, prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes da prestação defeituosa dos serviços.

Nesse contexto, filio-me ao entendimento de que o banco deve arcar com os danos causados ao correntista quando bloqueia de forma unilateral valores em conta, sem que haja prévia notificação acerca dos motivos que levaram a instituição financeira a fazê-lo.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reforma a fim de que seja fixada a indenização por dano moral, posto que é evidente o desgaste e o transtorno experimentados pela reclamante ao ter seu dinheiro bloqueado sem justo motivo e sem prévia notificação, mesmo com tentativa de resolução de maneira administrativa.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, fixo em
R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
BANCO.
BLOQUEIO
INJUSTIFICADO DE
CONTA CORRENTE
. RETENÇÃO DE
VALORES
. DESBLOQUEIO EFETUADO SOMENTE APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA
NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1024280-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023